Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. SÚMULA 308 STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUANTO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PATAMAR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Na espécie, é incontroverso que os autores quitaram integralmente o débito decorrente da compra do imóvel perante a construtora. Dessa forma, o pagamento legitima a expectativa de receber o bem livre de qualquer ônus, sobretudo quando eventual gravame hipotecário advém de relação jurídica da qual os autores não participaram.
2. A Súmula 308/STJ estabelece que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3. O inadimplemento contratual, materializado pela mora excessiva na baixa do gravame, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por danos morais no montante estabelecido na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.